Tribunal: TJDFT
Processo: 0733519-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. INVIABILIDADE.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. No caso, nenhum vício de omissão ou quaisquer outros a que se refere o artigo 1.022 do Código de Processo Civil pode ser reconhecido no acordão, bem definida a conclusão no sentido de que “perfeitamente configurada a litispendência. A primeira demanda, além das parcelas específicas que teriam sido cobradas novamente (o que teria ensejado o vencimento antecipado da dívida), também pede a suspensão de toda e qualquer cobrança referente ao contrato firmado, revisar toda e qualquer anotação de inadimplência, retirar o nome do SERASA, o reconhecimento de danos morais. Referida pretensão já alcança a finalidade pretendida pela segunda demanda (o presente feito), na qual foram incluídas as cobranças de parcelas posteriores, destacando-se que a extinção levada a efeito em sentença não trará qualquer prejuízo à parte autora: a tutela jurisdicional aqui pleiteada na segunda demanda pode ser alcançada com a primeira demanda, cujos pedidos são amplos e abrangem todo o contrato.”
3. Conforme já assentado neste Tribunal, “I – Ocorre a litispendência quando há reprodução de ação anteriormente ajuizada, com identidade de partes, de causa de pedir e de pedido, art. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC. II – A constatação da tríplice identidade ocasiona a extinção do processo, sem exame do mérito, com fundamento no art. 485, inc. V, do CPC. Mantida a r. sentença. III – Apelação conhecida e desprovida. III – Apelação conhecida e desprovida” (TJDFT, Acórdão 1945420, 0750730-96.2023.8.07.0001, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 02/12/2024). 3.1. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
4. No tocante à alegação de litigância de má-fé, registre-se que o inciso VII do art. 80 do CPC considera litigante de má-fé aquele que “interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”. Com redação similar, o art. 1.026, § 2o do CPC dispõe que “Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”. 4.1. O manifesto desvio qualificado de conduta ainda não restou comprovado, ainda não se podendo defini-lo pelo fato da interposição do recurso pela parte apelante, o que, evidentemente, não impede conclusão diversa na hipótese de reiteração de embargos de declaração sob o mesmo enfoque.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.